Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-92.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000283-92.2015.8.14.0014

APELANTE: PAULO CANDIDO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, APÓS REGULARMENTE INTIMADO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verificada a desídia da parte autora em promover as os atos que lhe competiam, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe

2.

O requerente
foi intimado do indeferimento da justiça gratuita decorrendo o prazo sem a interposição do recurso cabível contra tal decisão, ocasião em que se manteve inerte;

3.

Inexistindo o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias após o protocolo da ação, deve ser mantido o cancelamento da distribuição, extinguindo a ação por força do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000283-92.2015.8.14.0014
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tr
ata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
PAULO CANDIDO LIMA DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0000283-92.2015.8.14.0014
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da parte autora não der recolhido as custas processuais após sua intimação acerca do indeferimento da justiça gratuita.

Em síntese, consta dos autos que o ora apelante ajuizou ação ordinária contra o Estado do Pará, pleiteando sua matrícula no curso de formação de sargentos, pelo critério de antiguidade.

Em despacho preliminar, o magistrado a quo indeferiu a justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias (ID 7766489).

Após certificado o não recolhimento das custas pela parte autora (o ID. 7766490), o magistrado de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que o requerente deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

Face a decisão, foi interposta a presente Apelação Cível sob o ID. 7766493, relatando que o apelante é cabo da Polícia Militar e não possui condições de arcar com as custas processuais sem que comprometa sua renda familiar.

Aduz que ter sido expressamente declarado ser pobre nos termos da Lei, bem como o valor das custas serem elevados.

Dito isso, pugnou pela reforma da sentença, para que não seja condenado ao pagamento das custas.

Apresentadas contrarrazões (ID. 7766499), o Estado do Pará refutou todo o alegado, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a decisão hostilizada. (ID. 7997757)

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Em que pese as alegações do recorrente quanto a sua hipossuficiência, e o pedido recursal de
reforma da sentença, para que não seja condenado ao pagamento das custas, o
cerne da questão gravita em torno da existência ou não de nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que o autor não realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, muito embora tenha sido devidamente intimada para efetuar o recolhimento.

Estabelece o art. 290 do Diploma Processual Civil que:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, denegado o pedido de justiça gratuita
(ID 7766489 - Pág. 1), decorrendo o prazo sem a interposição do recurso cabível contra tal decisão, mantendo-se inerte a parte, consoante certidão ID 7766490 - Pág. 1.
, correta a extinção do feito sem resolução de mérito com o consequente cancelamento a distribuição.

Nesse contexto, destaque-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Inexistindo o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias após o protocolo da ação, deve ser mantido o cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290 do CPC. Caso em que o recolhimento das custas não foi comprovado, mesmo depois de intimada a parte, por seu procurador, para tanto. II. Cancelada a referida distribuição, a ação deve ser extinta, por força do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da autora. III. Honorários fixados ao advogado da parte adversa majorados, por força do disposto no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70079322210, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJRS-MS:70064968340 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 20/08/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: DJE 26/08/2015)

E ainda, desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 257 DO CPC/73. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a pretensão do autor de intimação pessoal para pagamento das custas iniciais, pois quando ajuíza ação já tem ciência que deverá realizar o recolhimento em trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Recurso Conhecido e não provido. (Acórdão: 194.495, Relator: Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Publicação: 21/08/2018).

Em assim sendo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pelo exposto
, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022